Tribunal: TJSP
Processo: 2089078-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD. Reconsideração pelo Juízo a quo, que reconheceu a necessidade de deliberação do juízo recuperacional a respeito, tornando insubsistente o interesse recursal. Questão atinente à suspensão do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD. Reconsideração pelo Juízo a quo, que reconheceu a necessidade de deliberação do juízo recuperacional a respeito, tornando insubsistente o interesse recursal. Questão atinente à suspensão do processo que, se o caso, deve ser desafiada por recurso próprio, pois não é objeto da decisão agravada.

Recurso prejudicado.